Tribunal: TJSP
Processo: 0002762-51.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. CÁLCULO UTILIZADO PARA OBSERVAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida adoção da data da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto como termo "a quo" de sequencial promoção, afastando-se a data em que houve apenas o lapso temporal anterior, afastando-se a progressão deferida,

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. CÁLCULO UTILIZADO PARA OBSERVAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida adoção da data da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto como termo "a quo" de sequencial promoção, afastando-se a data em que houve apenas o lapso temporal anterior, afastando-se a progressão deferida, com retorno do sentenciado ao regime intermediário. Descabimento.

Embora adequado que para nova progressão de regime, agora ao aberto, o lapso temporal deva ser contado a partir da promoção do sentenciado ao semiaberto, porque a progressão se sujeita, de igual modo, ao requisito de ordem subjetiva, o qual, obviamente, somente é valorado quando do deferimento do pedido, não havendo de se falar, portanto, que a decisão que defere a progressão possui natureza exclusivamente declaratória (art. 112 da LEP), o certo é que, pretendida a observância da data de 26/11/2019, porque a decisão, que admitiu o requisito objetivo, foi prolatada em 28/08/2019, não se vislumbra conveniente, agora, reforma da decisão, posto que já, há muito, restou preenchido o requisito reclamado, enquanto inexistiu impugnação sobre requisito subjetivo.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002762-51.2019.8.26.0154, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO
MIGUEL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002762-51.2019.8.26.0154 -Voto no 18511
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002762-51.2019.8.26.0154.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRA (Dra. Barbara Maria C.
Gimenes, Advogada).
Decisão: Juíza de Direito Dra. Luciana Cassiano Zamperlini
Cochito.
Comarca: São José do Rio Preto.
VOTO no 18.511.
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO
CONCESSIVA
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME ABERTO. CÁLCULO UTILIZADO
PARA
OBSERVAÇÃO
DO
REQUISITO
OBJETIVO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Pretendida adoção da data da decisão que
concedeu a progressão ao regime semiaberto
como termo “a quo” de sequencial promoção,
afastando-se a data em que houve apenas o
lapso temporal anterior, afastando-se a progressão deferida, com retorno do sentenciado ao regime intermediário. Descabimento.
Embora adequado que para nova progressão
de regime, agora ao aberto, o lapso temporal
deva ser contado a partir da promoção do
sentenciado
ao
semiaberto,
porque
a
progressão se sujeita, de igual modo, ao
requisito
de
ordem
subjetiva,
o
qual,
obviamente, somente é valorado quando do
deferimento do pedido, não havendo de se
falar, portanto, que a decisão que defere a
progressão possui natureza exclusivamente
declaratória (art. 112 da LEP), o certo é que,
pretendida
a
observância
da
data
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002762-51.2019.8.26.0154 -Voto no 18511
3
26/11/2019, porque a decisão, que admitiu o
requisito objetivo, foi prolatada em 28/08/2019,
não se vislumbra conveniente, agora, reforma
da decisão, posto que já, há muito, restou
preenchido o requisito reclamado, enquanto
inexistiu impugnação sobre requisito subjetivo.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/07) interposto, com fulcro no artigo 197, da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, por sua Digníssima Promotora de
Justiça oficiante, contra a r. decisão proferida no curso da
execução de pena (fls. 49/50
prolatada em 28/08/2019), que houve
por bem, conceder a progressão do agravado ao regime
aberto, considerando a data do dia em que houve implemento
do lapso temporal necessário para progressão ao regime
aberto como termo inicial para sequencial promoção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002762-51.2019.8.26.0154 -Voto no 18511
4
Busca
o
agravante,
nesta
Instância,
a
anulação da r. decisão, retornando o agravado ao regime
intermediário, com retificação dos cálculos e alteração da data-
base fixada, para o dia da decisão que o progrediu ao regime
semiaberto, alegando, ainda, ser esta a posição dos Tribunais
Superiores.
Contrarrazões às fls. 55/60 pelo desprovimento
do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls. 61).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 69/71).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002762-51.2019.8.26.0154 -Voto no 18511
5
Conforme verificado dos autos, o agravante,
reincidente, expia pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis)
anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão. Iniciou o
cumprimento das penas em 22/07/2013 e, em 25/10/2017,
obteve progressão ao regime semiaberto (conforme boletim
informativo fls. 45). Aponta-se que o lapso objetivo para promoção
ao regime intermediário foi preenchido em data anterior à da
prolação da r. decisão concessiva.
Na decisão que concedeu a progressão do
agravado ao regime aberto, considerou-se a data em que o
penitente atingiu o lapso temporal para obter a progressão ao
regime semiaberto como termo inicial do lapso necessário
para sequencial promoção.
Ainda
que
não
compartilhe
o
entendimento adotado no piso, não há que se acolher o
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002762-51.2019.8.26.0154 -Voto no 18511
6
Com efeito, nos precisos termos do artigo 112,
da Lei de Execução, a execução progressiva da pena, com a
transferência para regime menos rigoroso, dar-se-á, no caso
de crimes comuns, “quando o preso tiver cumprido ao menos
um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”. Da redação do mencionado dispositivo, aplicada
a melhor interpretação, facilmente se extrai que (i) existe um
lapso mínimo que deve ser superado pelo penitente e; (ii) a
progressão não depende exclusivamente do resgate de
certa fração de pena, mas sim, também, de bom
comportamento carcerário, o qual somente é aferido por
ocasião da apreciação do pedido de progressão.
Equivocado, desta feita, “permissa venia”,
entendimento tal como o apresentado na r. decisão, qual seja,
de que a decisão que defere progressão de regime é
meramente declaratória, mas sim, também, constitutiva, daí
porque adequada a fixação da data de prolação da decisão
deferitória como termo inicial para sequencial promoção. Na
realidade, ideal seria se o lapso começasse a correr do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002762-51.2019.8.26.0154 -Voto no 18511
7
ingresso no regime semiaberto, contudo, podendo aí sair
prejudicado o próprio sentenciado, em razão do inegável e
lamentável descaso do Poder Público, no tocante à
administração
dos
estabelecimentos
penais,
pouco
estruturados e com vagas insuficientes para a população
carcerária existente. Mais próximo do justo, portanto, para a
Sociedade e para o próprio sentenciado, o proceder adotado
pelo piso.
Interessante, sobre a matéria, os seguintes
precedentes:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Pena
Cálculo -
Retificação - Impossibilidade - Termo inicial para
progressão ao regime aberto Data em que foi
concedido o regime semiaberto Agravo não provido.”
(TJ-SP

Agravo
em
Execução
Penal
no
0006918-83.2016.8.26.0026, 14a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Miguel Marques e Silva, j.
16/02/2017, v.u.);
“Agravo em Execução - Recurso interposto contra
decisão que determinou início da contagem do lapso
temporal para a concessão de progressão de regime
prisional o dia em que o sentenciado atingiu o direito
de progredir - Fixação da data-base para a concessão
de progressão. Lapso temporal deve ser contado a
partir do efetivo ingresso no regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002762-51.2019.8.26.0154 -Voto no 18511
8
intermediário. Decisão cassada. Agravo provido.” (TJ-
SP

Agravo
em
Execução
Penal
no
0000661-14.2017.8.26.0509, 7a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Freitas Filho, j. 31/05/2017, v.u.);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRETENDIDA
A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU
CONCOMITANTEMENTE DUAS PROGRESSÕES
DE REGIME SUCESSIVAS
PROGRESSÃO PER
SALTUM VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR No
491, DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O
TERMO
A
QUO
PARA
OBTENÇÃO
DA
PROGRESSÃO DE REGIME É A DATA DO EFETIVO
INGRESSO DO APENADO AO REGIME ANTERIOR
PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA
RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP

Agravo
em
Execução
Penal
no
0011444-23.2016.8.26.0502, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Amaro Thomé, j. 02/02/2017, v.u.);
“EMENTA: "Habeas Corpus". Pretendida fixação de
termo inicial para contagem do lapso temporal
necessário à progressão ao regime aberto. Nova data-
base, para fins de progressão de regime, que não
corresponde à data do preenchimento do requisito
objetivo, mas sim à do efetivo ingresso do apenado no
novo regime, conforme se extrai do disposto no artigo
112, da LEP. Inviabilidade de exame da pretensão em
via estreita de "Habeas Corpus", que não permite
abordamento meritório e exame aprofundado de
provas.
Ausência
de
interesse
processual.
Impossibilidade de concessão do pleito. Ordem
denegada.”
(TJ-SP

“Habeas
Corpus”
no
0205716-73.2013.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Luís Soares de Mello, j. 27/05/2014,
v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002762-51.2019.8.26.0154 -Voto no 18511
9
Assim, necessário seria que o cálculo da pena
tivesse, como data base, para a progressão ao regime aberto,
o dia da decisão de concessão da progressão ao regime
aberto.
Entretanto, a situação apresentada não torna
conveniente qualquer alteração, principalmente o retorno do
sentenciado ao regime semiaberto, como proposto.
Entendeu-se que a data que se deveria
observar era a de 26/11/2019 (vide manifestação de fls. 48). A
decisão impugnada, então, prolatada em 28/08/2019, afirmou
já preenchido aquele requisito objetivo, posto que se levava
em conta, como termo inicial, a data da obtenção do lapso
temporal ao regime semiaberto. O que surge importante,
então, é que, apesar da discordância com o lapso acolhido na
decisão impugnada, o certo é que, há muito tempo, o
sentenciado atingiu o requisito objetivo ora reclamado pelo
Ministério Público e, não existindo impugnação quanto ao
requisito subjetivo, não faz sentido reforma da decisão, haja
vista, agora, possível apenas modificação daquela data,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002762-51.2019.8.26.0154 -Voto no 18511
10
porque não contestado, em tempo hábil, a presença do
“mérito” para a benesse. Obviamente que a questão não seria
de ANULAÇÃO, como colocado no inconformismo, mas de
simples reforma, porque não atingido, eventualmente, requisito
objetivo, o qual, porém, agora, já ocorreu, daí que, repete-se,
não impugnado os demais requisitos, inadequada e inconveniente, por inócua, neste momento, qualquer modificação.

Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR